Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. HIPOTECA ENTRE INCORPORADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 308/STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.418 do Código Civil, o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.
2. Conforme entendimento perfilhado na Súmula no 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3. Demonstrado que houve o pagamento integral do valor estipulado para a compra do bem, através do recibo de quitação, a parte autora faz jus à transferência do domínio do referido imóvel em seu favor, livre do ônus hipotecário decorrente da relação entabulada entre a construtora e o agente financiador, diante da ineficácia do gravame em relação ao adquirente do imóvel, nos termos da Súmula 308/STJ. Precedentes.
4. Verba de sucumbência corretamente fixada, aplicando-se a regra estabelecida no art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.